Tribunal: STF
Processo: MS 37919
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: J.O.L.A. impetra mandado de segurança em face de ato proferido pelo Tribunal de Contas da União, consubstanciado na sua citação para apresentar defesa nos autos da Tomada de Contas Especial TC 009.161/2017-1.



    Narra o Impetrante que a tomada de contas em questão refere-se ao Contrato 0800.0056801.10.2, firmado entre a Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras) e o Consórcio SPE, composto pelas empresas Skanska Brasil Ltda., Promon Engenharia Ltda. e Engevix Engenharia S.A, tendo como objetivo apurar potencial prejuízo advindo da referida avença.



    Afirma que, não obstante, onze anos após as supostas irregularidades, o Tribunal de Contas da União o citou para apresentar defesa em tomada de contas.



    Assevera que a pretensão estaria evidentemente prescrita, posto que a celebração do contrato supostamente superfaturado ocorreu no dia 08.03.2010 e o Impetrante somente foi citado pelo TCU no dia 07.05.2021. 



    Ressalta, nesse ponto, que o acórdão a determinar sua citação violou o disposto no art. 1º da Lei 9.873/99, o qual estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a ação sancionatória da Administração Pública Federal em caso de infração à legislação em vigor e, ainda, afirma a inexistência, até o momento, de qualquer ato capaz de interromper a prescrição.



    Salienta que há precedentes de ambas as Turmas desta Corte cujo o entendimento é no sentido de ser a prescrição da pretensão punitiva do TCU regulada integralmente pela Lei 9.783/1999.



    Formula pedido liminar, de imediata suspensão do procedimento no Tribunal de Contas da União, considerando a “violação aos direitos do Impetrante que se vê obrigado a se defender em procedimento administrativo sobre fatos abarcados pela prescrição quinquenal” (eDoc 1, p. 35).



    Requer liminarmente seja suspensa, com relação ao Impetrante, a tramitação da Tomada de Contas Especial nº 009.161/2017-1, até o julgamento do mérito do presente writ (eDoc 1, p. 36).



    Ao final, requer seja concedida definitivamente a segurança, para reconhecer a prescrição sancionatória e da pretensão de ressarcimento ao erário quanto aos supostos débitos decorrentes da Tomada de Contas Especial nº 009.161/2017- 1. 



    Solicitei prévias informações à autoridade apontada como coatora.



    Por meio da Petição 69.968/2021, a União requereu sem ingresso no feito.



    O Tribunal de Contas da União informa que, por ocasião da autuação do TC-009.161/2017-1, o entendimento desta Corte era pela imprescritibilidade das pretensões fundadas em decisão de Tribunal de Contas, e essa orientação foi seguida pela Corte de Contas. 



    Acrescenta que a aplicação retroativa de mudança de entendimento do STF vulnera a racionalidade e estabilidade do sistema jurídico, razão pela qual não caberia, in casu, a aplicação do entendimento firmado no julgamento do RE 636.886, em que se fixou a tese de “é prescritível a pretensão de ressarcimento ao Erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. 



    Sustenta-se que, ainda que se aplique à hipótese dos autos, o prazo prescricional previsto na Lei 9.873/1999, a pretensão não estaria prescrita, porquanto a conduta imputada ao impetrante também configura crime, de modo que se aplica o prazo prescricional previsto na lei penal, o qual, no caso, seria de oito anos, por se tratar de fraude à licitação, crime punido com pena de detenção de 2 a 4 anos, cuja prescrição, nos termos do art. 109 do Código Penal, é de oito anos.



    Ao final, pugna-se pelo indeferimento da liminar e, no mérito, pela denegação da segurança.



    Em 20.8.2021, indeferi a liminar e admiti o ingresso na União no feito. Determinei, na sequência, fosse ouvido o Ministério Público Federal (eDoc 26).



    Contra essa decisão o impetrante opôs embargos de declaração (eDoc 30) alegando-se, em suma, que a decisão embargada deixou de considerar a idade do embargante - mais de 70 (setenta) anos -, de modo que o prazo prescricional deve ser reduzido à metade, nos termos do art. 115 do Código Penal e a aposentadoria do embargante se deu em 03.02.2012, fato a indicar que, mesmo que se tratasse de crime continuado, a conduta do impetrante cessou nessa data, estando igualmente prescrita a pretensão punitiva estatal.



    Por meio de decisão de 1º.12.2021, acolhi os embargos para deferir a medida liminar, suspendendo, em relação ao impetrante, o trâmite da Tomada de Contas Especial nº 009.161/2017-1, até o julgamento do mérito do presente writ (eDoc 38). Contra esse decisum, a União interpôs agravo regimental (eDoc 46).



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, nos termos da seguinte ementa (eDoc 55):



    “Mandado de segurança. Tomada de contas especial. Citação do impetrante para apresentar defesa. Irregularidades no contrato firmado entre a Petrobras e o Consórcio SPE, composto pelas empresas Skanska Brasil Ltda, Promon Engenharia Ltda e Engevix Engenharia S. A para o fornecimento de bens e prestação de serviços relativos à Unidade de Destilação Atmosférica e a Vácuo (UDAV) do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). Alegações de prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva e de que tanto a instauração da tomada de contas especial quanto a citação do impetrante se deram em dissonância com o disposto no art. 1º da Lei 9.873/99. Preliminar de carência da ação. Ausência do interesse de agir. Inexistência de lesão ou de ameaça de lesão aos interesses do impetrante. Matéria discutida no mandado de segurança que ainda não foi apreciada de forma conclusiva pelo Tribunal de Contas. Pretensão de impedimento prematuro do exercício da atividade constitucional de controle externo. Conduta imputada ao impetrante que configura, em tese, o crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993. Aplicação do § 2º do art. 1º da Lei 9.873/1999, o qual dispõe que quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. Suposto crime que prescreve em oito anos. Redução do prazo prescricional à metade, qual seja, quatro anos, em razão do impetrante ter mais de setenta anos, conforme o disposto no art. 115 do Código Penal. Inocorrência da alegada prescrição. Entre a data do último pagamento decorrente do contrato superfaturado- 30 de outubro de 2015- e a primeira causa interruptiva da prescrição- prolação do Acórdão 632/2017-TCU Plenário, sessão de 5/4/2017, que determinou em seu subitem 9.2.1 a conversão do TC 009.834/2010- 9 em tomadas de contas especial, qual seja, o TC009.161/2017-1 ora combatido, não transcorreu o prazo prescricional de quatro anos. Entendimento dessa Suprema Corte no sentido de que, nos casos de superfaturamento que tenham como origem a fixação de preços contratuais superiores aos praticados pelo mercado, por se tratar de hipótese de infração continuada (parte final do art. 1º da Lei nº 9.873/19992), o prazo prescricional para o exercício das pretensões punitiva e ressarcitória pelo Tribunal de Contas da União tem como termo inicial a data do último pagamento decorrente do contrato. Parecer pela denegação da segurança.”



     É o relatório. Decido. 



    A pretensão merece prosperar.



    Em relação à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, anoto que esta Corte concluiu o julgamento do Tema 899 da repercussão geral nos autos do RE 636.886-RG, Relator Ministro Alexandre de Moraes, em acórdão publicado na data de 24.06.2020, ocasião em que o Plenário revisitou os Temas 666 e 897, assentou o seguinte:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (RE 636.886-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 24.06.2020). 



     



    Em julgamento recente, ocorrido em Sessão Virtual de 23.08.2021, DJe 08.09.2021, esta Corte rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, que pretendia a modulação dos efeitos da decisão, bem como prestou esclarecimentos acerca da extensão dos efeitos à fase administrativa da apuração do débito.



    De todo modo, concluído o julgamento de mérito da questão, depreende-se que a orientação do Tribunal firmou-se no sentido de somente serem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992.



    Ressalto que, na apreciação do mérito, o Ministro Gilmar Mendes pronunciou-se acerca do prazo prescricional a ser observado antes da formação do título executivo, ou seja, antes da decisão final do Tribunal de Contas, tendo concluído que, qualquer que seja a fase, o prazo será quinquenal. Transcrevo, por ilustrativo, o seguinte excerto do voto que proferiu:



    “Entretanto, não há prazo específico – previsto legalmente – envolvendo a tomada de contas especial e de cobrança de eventuais valores decorrentes das decisões dos Tribunais de Contas. No âmbito federal e infralegal, o TCU aplica o prazo decenal, diante do teor do art. 6º, II , da Instrução Normativa TCU 71, de 28 de novembro de 2012. 



    O que há, do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, no âmbito federal, é a adoção supletiva do art. 1º da Lei 9.873/1999 (que dispõe sobre a “prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta”), in verbis:



     “Art. 1º. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado 



    §1º. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. 



    §2º. Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. 



    Art. 1º-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor”. (grifo nosso) 



    Considerando que a atividade de controle externo, a cargo do Poder Legislativo e auxiliado pelo Tribunal de Contas, é exercida, mutatis mutandis, como poder de polícia administrativa lato sensu, cujo objeto é agir preventiva ou repressivamente em face da ocorrência de ilícito que possa causar ou cause prejuízo ao erário, entendo aplicável o prazo quinquenal punitivo para os casos de ressarcimento aos cofres públicos, salvo em se tratando de fato que também constitua crime, ocasião em que a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. (…) grifos nossos



     No âmbito da Lei de Improbidade Administrativa, existe disposição semelhante envolvendo o lapso prescricional, no art. 23, III, in verbis: 



    “Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:



     I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança; 



    II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 



    III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei”. (grifo nosso) 



    Ou seja, a própria legislação, que disciplina sobre a ação civil de improbidade administrativa, estipula que se computa o prazo quinquenal a contar da apresentação à Administração Pública “da prestação de contas final pelas entidades”. Portanto, interpretando sistematicamente o ordenamento jurídico, é seguro afirmar a existência de prazos decadencial (prescricional punitivo impróprio) e prescricional quinquenais, salvo em se tratando de fato que também constitua crime” (grifei).



    O caso sob exame, todavia, contém uma particularidade. Conforme relatado nas informações prestadas pelo Tribunal de Contas da União (eDOC 19, p. 15), a conduta imputada ao impetrante – participar de atos ilícitos, mediante formação de cartel e/ou pagamento de propinas a agentes da estatal, para fraudar o processo licitatório da Petrobras e obter contrato e aditivos de obras com vantagens indevidas, em particular o Contrato 0800.0057282.10.2 (UCR-Comperj), de forma a maximizar indevidamente os lucros do Grupo Andrade Gutierrez – configura, em tese, o crime previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993, o que atrai a aplicação do disposto no § 2º do art. 1º da Lei 9.873/1999: “Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal”.



    Tendo em vista que a pena prevista para o referido crime é de detenção de 2 a 4 anos e multa, aplicar-se-ia o prazo prescricional de 8 anos, à luz do que determina o art. 109 do Código Penal, verbis:



    Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).



    (...)



    IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro



    Vale destacar que ambas as Turmas desta Corte têm se posicionado pela aplicação integral da Lei 9.873/1999 para regular o prazo prescricional relativamente à atuação das Cortes de Contas. A corroborar essa assertiva colaciono recentíssimos pronunciamentos dos colegiados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - No âmbito do TCU, o agravante teve a possibilidade de demonstrar a ocorrência das nulidades suscitadas, mas não cumpriu o ônus de comprovar suas alegações. Do mesmo modo, no presente mandado de segurança, não foram apresentados novos argumentos ou documentos aptos a desconstituir o que asseverado no acórdão apontado como ato coator. III – Ao perquirir sobre qual prazo prescricional deve ser aplicado à espécie, a Primeira Turma desta Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). No caso, aplicando-se a referida Lei, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo agravante, não foi fulminada pelo decurso do tempo. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37373-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,DJe 04.06.2021)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS SUSCETÍVEIS DE AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO, COM O ADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, A CONFIGURAR HIPÓTESE DE RENÚNCIA TÁCITA, ACASO SE REPUTASSE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. 1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019). 2. No caso, quando considerados os marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que a pretensão sancionatória não foi alcançada pelo cutelo prescricional quinquenal. 3. Quanto à prescrição da pretensão ressarcitória, ainda que esta se houvesse consumado, antes do Acórdão nº 2150/2016-TCU-Plenário, integrado pelo Acórdão nº 1131/2017-TCU-Plenário, ter-se-ia operado, nos moldes do art. 191 do Código Civil, renúncia tácita ao prazo prescricional, considerada a conduta da ora agravante, Força Sindical, de formalizar o parcelamento do débito que lhe foi imputado, a título de ressarcimento ao erário, em 36 (trinta e seis) prestações, das quais chegou a recolher 16 (dezesseis). 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (MS 37586-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, DJe 25.06.2021)



    A Lei 9.873/1999, em seu art. 2º, estabelece que interrompe-se a prescrição da ação punitiva:



    “I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)



    II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



    III - pela decisão condenatória recorrível.”



    Em suas informações, o TCU destaca as seguintes causas de interrupção da prescrição:



    “49. A primeira causa interruptiva consiste na prolação do Acórdão 632/2017-TCUPlenário, sessão de 5/4/2017, que determinou em seu subitem 9.2.1 a conversão do TC009.834/2010-9 em tomadas de contas especial, a exemplo do TC-009.161/2017-1 ora combatido, que representa um ato inequívoco de apuração do fato (inciso II do art. 2º da Lei 9.873/1999)



    50. O segundo marco interruptivo consiste na citação do impetrante (inciso I do art. 2º da Lei 9.873/1999), por meio do Ofício 21297/2021-TCU/Seproc, de 29/4/2021, recebido em 7/5/2021 (doc. 2).”



    Nesse contexto, caso se considere como a primeira causa interruptiva da prescrição a prolação do Acórdão 632/2017-TCU Plenário, sessão de 05.04.2017, que determinou em seu subitem 9.2.1 a conversão do TC 009.834/2010-9 em tomada de contas especial, qual seja, o TC-009.147/2017-9 ora combatido, que representa um ato inequívoco de apuração do fato em relação ao impetrante, tem-se por consumada a prescrição.



    Como consignado na decisão que acolheu os embargos para deferir a liminar, o impetrante possui mais de 70 anos. Dessa forma, o prazo prescricional deve ser reduzido à metade nos termos do art. 115 do Código Penal, devendo ser considerado o interregno de 4 (quatro) anos.



    A corroborar essa assertiva:



    “A conduta, em tese, encontra tipificação nos delitos do art. 1º , inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67 e do art. 90 da Lei nº 8.666/93, punidos em abstrato com penas de reclusão de 2 (dois) a 12 (doze) anos e de detenção de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, respectivamente. Consoante dispõe o art. 109, incisos II e IV, do Código Penal, a prescrição consuma-se em 16 anos quando o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12 anos e em 8 anos quando o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4 anos. 



    7. Além disso, conforme informação constante do sítio eletrônico da Câmara dos Deputados, o Deputado Federal, nascido em 30 de julho de 1934, já conta com idade superior a 70 (setenta) anos, o que lhe confere o benefício previsto no art. 115 do Código Penal, ou seja, a redução pela metade dos prazos prescricionais. 



    8. Entre a data de ocorrência dos fatos, ocorridos no ano de 2001, e o dia de hoje já transcorreram mais de 8 (oito) anos. Forçoso reconhecer, portanto, que se consumou a prescrição da pretensão punitiva no caso em tela. 



    9. Ante o exposto, requer o Ministério Público Federal a declaração da extinção da punibilidade de José Vieira Lins, tendo em vista a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, e a conseqüente remessa dos autos ao Juízo competente para o prosseguimento do feito em relação aos demais envolvidos, os quais não possuem prerrogativa de foro.” 



    (...)



    3. Presente esta moldura, tenho por acertada a manifestação ministerial pública sobre a prescrição do crime imputado ao acusado detentor de foro por prerrogativa de função, nos termos do inciso II do artigo 109, combinado com o artigo 115, ambos do Código Penal. Prescrição, registro, que se deu ainda no ano de 2009; sendo certo que este inquérito somente foi autuado no Supremo Tribunal Federal em 27/12/2010.” (Inq 3.066, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 01.03.2011).



    Tendo em conta a redução, pela metade, do prazo prescricional, verifica-se, à luz das informações prestadas, a prescrição da pretensão punitiva no período compreendido entre a data da assinatura do contrato e a determinação de instauração da tomada de contas sob exame.



    Isso porque, como mencionado, a assinatura do contrato ocorreu no dia 8 março de 2010 e a primeira causa interruptiva da prescrição - prolação do Acórdão 632/2017-TCU Plenário, sessão de 05.04.2017, a qual determinou, em seu subitem 9.2.1, a conversão do TC 009.834/2010-9 em tomadas de contas especial, qual seja, o TC-009.161/2017-1 ora combatido, representa um ato inequívoco de apuração do fato, de modo que se verifica o transcurso do prazo superior a quatro anos entre os fatos objeto de apuração e a primeira causa interruptiva da prescrição.



    Destaco, nesse passo, que diversamente do alegado pela Corte de Contas em suas informações, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional do crime previsto no artigo 90 da Lei 8.666/1993 deve ser a data em que o contrato administrativo foi efetivamente assinado, consoante tese divulgada pelo STJ, verbis:



    “8) Em relação ao delito previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993, o termo inicial para contagem do prazo prescricional deve ser a data em que o contrato administrativo foi efetivamente assinado.”



    Julgados: HC 484690/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019; MS 15036/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/11/2010, DJe 22/11/2010; AgInt no AREsp 932019/DF (decisão monocrática), Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/05/2018, publicado em 05/06/2018.



    Nesse sentido, já se manifestou a Primeira Turma desta Casa, quando do julgamento do MS 38.421, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 06.10.2022: 



    “A desconsideração, pela autoridade coatora, das causas de interrupção da prescrição ora invocadas conduz à constatação de que, no caso, houve o decurso do prazo prescricional relativamente aos contratos aqui mencionados. De fato, o termo inicial do prazo quinquenal de prescrição corresponde à data do cometimento da infração, ou da celebração dos contratos precedidos pela licitação fraudada, o que ocorreu em 31.08.2007, 07.07.2008 e 07.07.2008. Sendo assim, o TCU teria até 31.08.2012, 07.07.2013 e 07.07.2013 para iniciar a apuração do fato imputado à impetrante.”



    Ainda que assim não fosse, constata-se o transcurso do prazo prescricional de quatro anos entre os marcos interruptivos apontados pelo TCU, quais sejam: a prolação do Acórdão 632/2017-TCU-Plenário, sessão de 05.04.2017 e a citação do impetrante (inciso I do art. 2º da Lei 9.873/1999), por meio do Ofício 21297/2021-TCU/Seproc, de 29.04.2021, recebido em 07.05.2021.



    Por todo o exposto, concedo a ordem postulada para reconhecer a prescrição sancionatória e da pretensão de ressarcimento ao erário quanto aos supostos débitos decorrentes da Tomada de Contas Especial nº 009.161/2017- relativamente ao impetrante. Prejudicado o agravo regimental interposto contra a decisão liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente